Tribunal: TJMT
Processo: 1006352-42.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006352-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – NÃO INCIDÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE ANTECIPADA NA ORIGEM – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora o crédito impugnado se refira à multa do PROCON, ou seja, crédito não-tributário, ao contrário do que consta na decisão impugnada, a jurisprudência e a doutrina
têm
entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

2. Da análise dos incisos “II” e “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada
” nas ações ordinárias ou mandamentais.

3. O procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo a Agravante sido intimada de todos os atos processuais ali praticados. Assim, não se vislumbrando mácula no processo administrativo, não compete ao judiciário adentrar no mérito do ato, que não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA
contra decisão proferida pelo da Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1002076-39.2021.8.11.0041
,
rejeitou os Embargos de Declaração interpostos contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória vindicada, entendendo não restar comprovado a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em síntese, a agravante aduz que restou devidamente comprovado o “
periculum in mora
”, tendo em vista que, “
caso não seja deferido o pleito de suspensão da exigibilidade da multa arbitrada, ela será inscrita no Cadastro na Dívida Ativa e haverá a consequente propositura de Ação de Execução Fiscal para satisfação do suposto crédito, no valor absurdo de aproximadamente R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais)
” (id. 83585481).

A respeito do “
fumus boni iuris
”, afirma ser possível a sua aferição na hipótese, ante a evidente nulidade do processo administrativo e da multa exorbitantemente aplicada.

Alega que a decisão do Procon é deficiente na fundamentação e não observou as particularidades do caso, salientando, ademais, que a multa exorbitante foi arbitrada por estimativa, restando claro, dessa forma, a nulidade do quanto decidido no processo administrativo.

Relata que a multa arbitrada pelo Procon não tem natureza tributária, ao contrário do que consta na decisão proferido pelo juízo
a quo
.

Assim, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, pretendendo, ao final, o deferimento da tutela antecipada, a fim de que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo e da multa exorbitante, bem como seja deferido o pedido de suspensão da exigibilidade da cobrança da multa em comento.

Subsidiariamente, pleiteia o deferimento do pedido a título de tutela de evidência, tendo em vista que o agravado não apresentou quaisquer documentos ou provas que poderiam desconstituir o direito da agravante.

Caso os pedidos anteriores não sejam acolhidos, pugna pela concessão de prazo para realização da garantia do juízo.

Por fim, no mérito, requer o provimento do recurso de agravo de instrumento para que seja concedida a tutela antecipada.

O efeito suspensivo postulado não fora concedido (id.
83987490
).

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando
pelo desprovimento do recurso
(id. 85076463).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (id. 88235984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da análise dos autos que a Agravante ajuizou a Ação Anulatória com Pedido de Tutela Antecipada em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando a nulidade do Processo Administrativo nº. 51.001.001.15-0032446 e o cancelamento e extinção da multa.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Inicialmente, esclareça-se que, diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência, sob pena de supressão de instância.

Passo à análise do cerne da questão, que é dirimir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, capazes de autorizar a antecipação da tutela requerida na Ação Anulatória.

Sabe-se que embora o crédito impugnado se refira à multa do PROCON, ou seja, crédito não-tributário, ao contrário do que consta na decisão impugnada, a jurisprudência e a doutrina têm entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

Da análise dos incisos “II” e “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada
” nas ações ordinárias ou mandamentais.

Logo, ficando constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), é possível a suspensão do crédito com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o depósito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

Contudo, no caso dos autos não ficou demonstrado os requisitos necessários para suspensão da exigibilidade do crédito na forma do V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

In casu
, o Agravante requer a suspensão da exigibilidade da multa fixada pelo PROCON, no valor de R$ 77.910,24 (setenta e sete mil, novecentos e dez reais e vinte e quatro centavos), sob o argumento de que não violou o Código de Defesa do Consumidor e que o valor da penalidade estipulada na esfera administrativa é exorbitante e desproporcional.

Destarte, para a suspensão de sua exigibilidade, independentemente da prestação de caução, deve haver prova inequívoca da ilegalidade do ato administrativo.

Extrai-se do Processo Administrativo n. 0115-032.446-6, que a multa foi imposta diante da existência de suposta violação que teria sido apurada em razão da reclamação da consumidora, Sra. SONIA DAS DORES SILVA, a qual alegou que para adquirir unidade residencial, formalizou contrato de compra e venda com a agravante e pagou o suposto valor indevido de R$ 11.809,00 (onze mil, oitocentos e nove reais), a título de comissão de corretagem.

Com efeito, a despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, não é possível vislumbrar, de plano, qualquer irregularidade formal do processo administrativo instaurado no PROCON de Cuiabá/MT que justifique a atuação do Poder Judiciário, notadamente quanto à alegada ocorrência de fundamentação superficial.

Isso porque esta e. Corte tem se manifestado reiteradamente no sentido de que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos três poderes.

No caso em análise, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo a Agravante sido intimada de todos os atos processuais ali praticados.

Assim, não vislumbrando mácula no processo administrativo, não compete ao judiciário adentrar no mérito do ato, que não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.

Além disso, a multa administrativa fixada no valor de R$ 77.910,24 (setenta e sete mil, novecentos e dez reais e vinte e quatro centavos), a princípio, não se mostra excessiva, considerando-se se tratar de empresa de grande porte no ramo imobiliário e que sequer demonstra ou colaciona nos autos documentos que demonstrem condição econômica discrepante ao valor atribuído a título de multa.

Tem-se, portanto, que as provas e fundamentos apresentados neste momento não se mostram suficientes para convencer sobre possível nulidade da sanção administrativa impugnada nos autos originários.

De igual modo, não justifica a alegação de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo o fato de que a inscrição do crédito em dívida ativa prejudica seu andamento financeiro, porquanto se traduz em consequência lógica do inadimplemento da multa aplicada em seu desfavor que, em princípio, se mostrou em conformidade com as disposições previstas em lei.

Ademais, é inviável, em cognição sumária, a análise do mérito de uma decisão administrativa que foi devidamente fundamentada e respeitada à ampla defesa e o contraditório.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESACERTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para obter êxito na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos previstos no artigo 273, do Código procedimental Civil/73. A ausência de quaisquer deles torna imperioso o seu indeferimento. 2. Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT. 3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa.”

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10008908020168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/08/2018)

Assim, nessa análise perfunctória da prova constituída, não se verifica o requisito da plausibilidade do direito, motivo pelo qual seria possível a suspensão o crédito na forma artigo 151, incisos “II” do Código Tributário Nacional.

Por fim, cumpre salientar que, embora conste no respectivo artigo apenas depósito integral e em dinheiro, a Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere à crédito não-tributário, a suspensão de sua exigibilidade e/ou emissão de certidão de regularidade fiscal mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.

Na vertente hipótese, observa-se que a parte Agravante não garantiu o Juízo por meio de depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado, nem seguro garantia ou fiança bancária, impossibilitando a suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, inciso II do CTN, mesmo sendo deferido prazo de 05 (cinco) dias para fazê-lo, conforme decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento (id. 83987490).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021